Tribunal: CARF
Processo: 13837.720993/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13837.720993/2017-03
RESOLUÇÃO
1001-000.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMHA SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1001-000.788, de 23 de janeiro de 2025, prolatada no
julgamento do processo 13837.720994/2017-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720993/2017-03
2
A DRF lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de Recolhimento de
IRPJ/CSLL sobre Base de Cálculo Estimada.
A Contribuinte informou que deixou de recolher tempestivamente, o IRPJ/CSLL.
Asseverou que a empresa aderiu ao Programa de Regularização Tributária (PRT)
instituído pela Medida Provisória 766/2017, destacou que uma vez aderido, considera-se confissão
de dívida, logo uma clara manifestação de denúncia espontânea.
Pontuou que a SÚMULA CARF 105 impede a exigência da multa isolada em
concomitância à multa de ofício.
Sustentou que se não houve a multa de ofício pelo fato da empresa, via adesão ao
Programa de Recuperação Tributária ter se autodenunciado é completamente descabida a
imposição da multa isolada, pois se essa não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício de caráter punitivo, não haverá de ser imposta simultaneamente à multa de mora que existe
tão somente para estimular pecuniariamente a quitação das obrigações tributárias principais de
forma tempestiva.
Pleiteou que seja declarada a inexigibilidade da multa isolada, vez que sua cobrança
é manifestamente incabível.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja cancelada a
integralidade do crédito tributário exigido neste auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento
inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151 do Código Tributário
Nacional.

Das Estimativas Parceladas

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720993/2017-03
3
Em suas razões recursais, a Contribuinte noticiou que “não é cabível o
lançamento da multa isolada nas hipóteses em que o parcelamento do
débito foi realizado antes do lançamento do crédito tributário”.
Sustentou ainda, que “a multa de isolada não pode vir a ser exigida em face
da Recorrente, em virtude do disposto na Súmula CARF n° 105, bem como
em observância ao instituto da consunção (ou absorção)”.
Asseverou que “a exigência cumulativa da multa isolada e da multa de
mora conflita com o enunciado da Súmula CARF no 105, bem como com o
instituto da consunção, o qual não admite o duplo sancionamento
administrativo do contribuinte sobre uma mesma exação tributária”.
Outrossim, embora constem dos autos o mencionado parcelamento e-fls.
5/11, não existem informações robustas que permitam seja formado o
convencimento de que os referidos débitos foram e estão sendo
adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência
dos parcelamento de estimativas de IRPJ e que os mesmo foi e está sendo
adimplido pela Recorrente, bem como o início de prova pela mesma
produzida, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração
detalhada com a memória das parcelas pagas para aferir a verossimilhança,
a clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes na peça
recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência do parcelamento informado
pela contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de IRPJ dos
meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e setembro de 2016 foram
incluídos nos parcelamentos e se os mesmos foram e estão sendo
adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se
manifeste a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o
contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes (inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720993/2017-03
4
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 114
DF CARF MF
Original